Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-55.2017.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001566-55.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR DA COSTA - CPF: 030.004.771-10 (APELANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), GEZIANE BURIOLA DA SILVA - CPF: 051.855.559-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA AUMENTAR A PENA-BASE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENSEJARIA A ATENUAÇÃO DA PENA - PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DA PENA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - AVALIAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MOTIVAÇÕES SEMELHANTES -
BIS IN IDEM

– JULGADO DO TJMT - CONDUTA SOCIAL -CARÁTER COMPORTAMENTAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA NÃO É MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE - PREMISSA DO STJ - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - ARESTOS DO STJ E TJMT - MÁXIMO E O MÍNIMO COMINADOS PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUMENTO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO FÚTIL - COMPENSAÇÃO - IGUALMENTE PREPONDERANTES - ORIENTAÇÃO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADO NOMEADO - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELOS ATOS DE DEFESA - FIXAÇÃO CONSOANTE TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - JULGADO DO TJMT - ORIENTAÇÃO DO STF - RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA.

Se as avaliações negativas da culpabilidade e circunstâncias do crime estão motivadas com fundamentação semelhante, caracteriza-se
bis in idem

(TJMT, Ap no 96610/2017).

A ingestão de bebida alcóolica não é motivação idônea para valorar negativamente a conduta social do agente (STJ, AgRg no REsp no 1778419/DF).

A avaliação desfavorável das consequências do crime encontra-se motivada em elementos concretos, qual seja a amputação das mãos da vítima, a qual perdeu a função manipulativa, o que compromete a sua qualidade de vida e independência, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042)

A existência de duas circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e consequências do crime] autoriza a pena-base acima do mínimo legal.

Ao sopesar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -, mostra-se proporcional o aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância tida por desfavorável (STJ, AgInt no AREsp 1341203/PR).

A confissão espontânea e motivo fútil devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC no 508.728/SC).

A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001566-55.2017.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): JAIR DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta JAIR DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal (Código 89620), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e feminicídio] a 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (fls. 133/138).

O apelante sustenta que: 1)

inexistiriam
“motivos determinantes para que a pena-base tenha sido fixada muito além do mínimo legal”
; 2) a confissão espontânea ensejaria a atenuação da pena.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena

(ID 29286459).

Incidentalmente, requer ao arbitramento de honorários.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

29284001).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação - Homicídio Qualificado na modalidade tentada: 1) Redimensionamento da pena - Improcedência - Pena Base devidamente fundamentada. Discricionariedade. Parecer pelo Desprovimento do recurso
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 35825488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de abril de 2017, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Arapongas, esquina com a Rua das Pombas, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT, o denunciado, com
animus necandi,
utilizando-se de um facão, por motivo fútil, tentou matar a vítima Gesiane Broiole da Silva, não obtendo êxito em seu intento criminoso por razões alheias a sua vontade. [...]

Assim que chegou na saída da residência, o denunciado a alcançou e, de imediato, desferiu um golpe de facão em seu rosto, momento em que a vítima caiu ao chão e, no solo, recebeu outro golpe que decepou sua mão esquerda.

Incontinenti,
o denunciado desferiu outro golpe contra a vítima, tendo esta, com a intenção de proteger-se, levado a mão direita frente ao rosto, culminando na amputação quase total de sua mão direita.

O denunciado continuou a desferir vários golpes contra a vítima, que permanecia caída no chão, ocasionando lesões descritas nos documentos médicos acostados nas fls. 17/19 do procedimento inquisitivo, somente interrompendo a ação, por ser interrompido por populares que ali se encontravam. [...]

Ademais, ao ter iniciado as agressões de facão de inopino, surpreendendo a vítima, dificultou-lhe a defesa. [...]

Ante o exposto e, pelo que consta a mais no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JAIR DA COSTA como incurso na sanção do artigo 121, § 2o, II, IV e VI c/c artigo 14, II, ambos do CP.”
(Laís Liane Resende, promotora de Justiça - ID 29281978)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“QUESITOS

1a SERIE JAIR DA COSTA

PRIMEIRO QUESITO: No dia 10 de abril de 2017, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Arapongas, esquina com a Rua das Pombas, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT, a vítima Geziane Buriola da Silva foi atingida com golpes de facão, que lhe causaram os ferimentos descritos no exame de corpo de delito de fls. 21/23?

(4) SIM (

) NÃO

SEGUNDO QUESITO: Foi o acusado Jair dos Santos quem desferiu os golpes de facão que foram a causadas lesões da vítima Geziane Buriola da Silva?

( 4 ) SIM (

) NÃO

TERCEIRO QUESITO:

O crime só deixou de se consumar por circunstâncias alheia a vontade do agente, qual seja, ter sido interrompido por populares que presenciaram a ação delitiva?

( 4 )SIM ( )NÃO

QUARTO QUESITO:

O jurado absolve o acusado?

(

) SIM ( 4 ) NÃO

QUINTO QUESITO:

O réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação o da vítima?

(

) SIM

( 4 ) NÃO

SEXTO QUESITO:

O crime envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o acusado já mantinha relação intima de afeto com a vítima (conviventes)?

( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO

SETIMO QUESITO:

O crime foi cometido por motivo fútil consistente na suspeita de traição da vítima?

( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO”
(ID 29285998)

O Juiz-Presidente singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] 1. A autoria e materialidade do crime de homicídio foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por maioria.

2. O Conselho de Sentença, também por maioria, reconheceu as qualificadoras prevista no inciso II e IV, do §2o, do art. 121 do Código Penal. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, CONDENO o réu Jair da Costa, já qualificados nos autos, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado por motivo fútil e femicídio (art. 121, §2o, inciso II e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). [...]

Culpabilidade - evidenciada, pois o réu é imputável, possui potencial conhecimento da ilicitude, sendo exigível do mesmo conduta diversa. Agiu com dolo intenso, pois desferiu diversos golpes de faca na vítima na região da cabeça, peito, abdômen com facão de aproximadamente oitenta centímetros, tendo produzido diversos ferimentos em seu corpo, inclusive fraturas expostas e amputação das mãos, circunstância que valoro negativamente.

Antecedentes: - Ações Penais em andamento e encerradas sem condenação não podem ser consideradas maus antecedentes, conforme Súmula 444 do STJ.

Conduta Social:

- As informações constantes dos autos são que o réu embora seja trabalhador, faz uso de bebidas alcoólicas em excesso, o que contribuiu para ocorrência do fato, além de estar inserido no contexto do círculo vicioso de violência doméstica, circunstância valoro negativamente.

Personalidade:

- Não há informações nos autos, que, possa aferir sua personalidade.

Motivos do crime: - Deixo de considerar a motivação nesta fase da aplicação da pena posto que o Conselho de Sentença já o reconheceu como qualificadora.

Circunstâncias - Valoro negativamente as circunstâncias posto que o réu, atacou a vítima com um facão não lhe dando chance de defesa, posto que possui porte físico avantajado em relação a vítima.

Consequências: - As consequências foram graves e irreversíveis, posto que a vítima teve suas mãos amputadas, perdendo a função manipulativa, o que compromete a sua qualidade de vida e uma vida independente.

Comportamento da vítima: - Não há como considerar que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias judiciais acima, as quais valorei negativamente culpabilidade, conduta social e as circunstâncias com o peso de 1/8 da diferença entre o máximo e o mínimo da pena do crime e que foram consideradas quatro circunstâncias negativa em face do primado constitucional de individualização da pena (CRFB, XLVI, 5o), para o crime de homicídio qualificado fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

a) Circunstâncias Agravantes e atenuantes (CP, arts. 61 e 65):

Valoro cada uma das circunstâncias agravante ou atenuantes no patamar do coeficiente genérico de 1/6:

Tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de duas causas de aumento, passo a utilizar uma delas na segunda fase da aplicação da pena, qual seja: o motivo fútil. Assim agravo a pena base em 1/6 em razão do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP). [...]

Reconheço a atenuante da confissão posto que foi utilizado em Plenário como elemento para formar a convicção do Conselho de Sentença (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal), resultando em 23 (vinte e três) anos e 04(quatro) meses de reclusão.

b) Causa de aumento ou diminuição da pena

Tendo em vista que foi percorrido o quantum considerável do inter criminis, reduzo a pena em seu mínimo legal em 1/3, e ante a ausência de outras circunstâncias torno definitiva a pena privativa de liberdade em 15(quinze) anos, 06(seis) meses de reclusão.[...]

Em face da natureza do delito, da quantidade da reprimenda ora aplicada, não cabe a conversão em restritivas de direito (CP, 44), tampouco a suspensão condicional da pena (CP, 77).

d) Do regime de cumprimento de pena

À vista do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal e art. 2o, §1o da Lei 8.072/90, bem como das elementares do art. 59, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento de sua segregação, pois o ‘quantum’ da condenação não autoriza a adoção de outro regime menos gravoso. Ainda tendo em vista o lapso temporal da prisão provisória e a pena aplicada, o réu não possui direito à progressão de regime, o que ocorrerá em 10/08/2026 (data da prisão cautelar 11/04/2017) (f. 08) [...].”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 29285998)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime.

As avaliações negativas da culpabilidade e circunstâncias do crime estão motivadas com fundamentações semelhantes, quais sejam os golpes de facão desferidos pelo apelante contra a vítima, que lhe causaram lesões na cabeça, peito, abdômen e mãos, a caracterizar
bis in idem

(TJMT, Ap no 96610/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.2.2018).

Registre-se

que o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi afastado por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do RSE no 138906/2017 (ID 29284049), a elidir os argumentos utilizados para aumentar a pena-base,

fundado nas
circunstâncias do crime.

A ingestão de bebida alcóolica não é motivação idônea para a valoração desfavorável da conduta social do agente (STJ, AgRg no REsp no 1778419/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.2.2019).

A negativação das consequências do crime encontra-se motivada em elemento concreto, qual seja a amputação das mãos da vítima que perdeu a função manipulativa, comprometendo sua qualidade de vida e independência

(STJ, HC no 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019).

Nesse quadro, a existência de duas circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e consequências do crime] autoriza a pena-base acima do mínimo legal.

Ao sopesar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -, mostra-se proporcional o aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância tida por desfavorável (STJ, AgInt no AREsp 1341203/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019).

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante genérica do motivo fútil (CP, art. 65, III, “d”) e aumentou a pena em 1/6 (um sexto). Em seguida, totalizou a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro), ao considerar a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Ocorre que a confissão espontânea e motivo fútil devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC no 508.728/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.9.2019)
.

Assim sendo, transforma-se a pena-base - 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão -

em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Por força da tentativa, preserva-se a fração redutora mínima de 1/3 (um terço), de modo a tornar a pena definitiva em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da pena imposta (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Quanto aos honorários devidos à advogada dativa, o Juiz-Presidente, em 19.9.2019, nomeou a Dr.a Adriane Alves Theodoro de Moraes - OAB/MT no 11.950, para promover a defesa do apelante (ID 29286456).

A referida advogada apresentou Recurso de Apelação Criminal (ID 29286459), a merecer remuneração profissional correlata por esse ato de defesa em sede recursal (TJMT, RSE no 157956/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.3.2015).

A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC - Relator: Min. Benedito Gonçalves -13.3.2018).

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor da causídica, dos honorários advocatícios em 9 (nove) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$

8.731,00 (oito mil, setecentos e trinta e um reais), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 6.3.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena do apelante a

10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Outrossim,
ARBITRA-SE
os honorários da advogada Dr.a Adriane Alves Theodoro de Moraes (OAB/MT no 11.950), em 9 (nove) URH - Unidade Referencial de Honorários-, ou seja, em R$ 8.731,00 (oito mil, setecentos e trinta e um reais), nos termos art. 3o do CPP c/c, art. 932, V, “b” do CPC/2015 e RITJMT, art. 51, I-D, “b”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020